Tribunal: TJMT
Processo: 1014157-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do Procedimento Administrativo Ambiental, instaurado pela SEMA/MT, inclusive os autos de infração, termos de embargo e demais medidas punitivas dele decorrentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação por edital do administrado no processo administrativo ambiental é válida diante do insucesso na tentativa de notificação postal, sem a adoção de diligências complementares, como exigido pela legislação e pela jurisprudência.
III. Razões de decidir
3. A notificação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas as tentativas ordinárias de cientificação do administrado, conforme dispõe a LC/MT no 38/1995 e o Decreto Estadual no 1.986/2013.
4. O retorno da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a intimação por edital, sendo necessária a demonstração de diligências adicionais para localização do interessado.
5. A ausência de esgotamento dos meios ordinários compromete o contraditório e a ampla defesa, contaminando o procedimento administrativo de nulidade e inviabilizando a exigibilidade dos atos sancionadores dele decorrentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A notificação por edital no processo administrativo sancionador ambiental apenas se legitima quando esgotadas as tentativas de cientificação pessoal ou postal do administrado. 2. A omissão da autoridade administrativa na realização de diligências mínimas para localizar o interessado compromete a validade do procedimento, por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014157-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALANCARDENES ALVES DE LIMA - CPF: 246.252.051-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do Procedimento Administrativo Ambiental, instaurado pela SEMA/MT, inclusive os autos de infração, termos de embargo e demais medidas punitivas dele decorrentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação por edital do administrado no processo administrativo ambiental é válida diante do insucesso na tentativa de notificação postal, sem a adoção de diligências complementares, como exigido pela legislação e pela jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas as tentativas ordinárias de cientificação do administrado, conforme dispõe a LC/MT no 38/1995 e o Decreto Estadual no 1.986/2013.

4. O retorno da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a intimação por edital, sendo necessária a demonstração de diligências adicionais para localização do interessado.

5. A ausência de esgotamento dos meios ordinários compromete o contraditório e a ampla defesa, contaminando o procedimento administrativo de nulidade e inviabilizando a exigibilidade dos atos sancionadores dele decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital no processo administrativo sancionador ambiental apenas se legitima quando esgotadas as tentativas de cientificação pessoal ou postal do administrado. 2. A omissão da autoridade administrativa na realização de diligências mínimas para localizar o interessado compromete a validade do procedimento, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Procedimento Administrativo Ambiental no 241.985/2018, incluindo os autos de infração, termos de embargo, exigibilidade das multas e demais medidas dele decorrentes.

Sustenta o agravante, em síntese, a regularidade da notificação realizada pela SEMA/MT, com fundamento no Decreto Estadual no 1.986/2013 e na Lei Complementar Estadual no 38/1995, defendendo a validade da intimação por edital, diante da frustração da tentativa de notificação por via postal.

Alega, ainda, a legitimidade do exercício do poder de polícia ambiental, mesmo diante da ausência de indenização decorrente da instituição do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo pelo colegiado, sob o argumento da presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão lançada no ID no 284436872.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a notificação por edital foi prematura, tendo sido realizada sem a prévia tentativa de intimação pessoal ou a adoção de diligências complementares após a frustração da via postal, o que configuraria cerceamento de defesa.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, a fim de manter a decisão que suspendeu os efeitos do Procedimento Administrativo Ambiental no 241.985/2018.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravado, por meio da qual foi deferida medida liminar de urgência, com o escopo de suspender os efeitos do Procedimento Administrativo Ambiental no 241.985/2018, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que culminou na lavratura de autos de infração e na imposição de outras sanções de natureza administrativa.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade jurídica da notificação do administrado realizada por meio de edital, adotada pela autoridade ambiental após o insucesso na tentativa de cientificação por via postal, com aviso de recebimento (AR).

O agravante defende a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que a notificação se deu em conformidade com a legislação estadual de regência, notadamente o art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 e o art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Sustenta que, diante do retorno negativo da correspondência enviada ao endereço cadastrado no SICAR/MT, caberia a intimação por edital, a qual teria sido regularmente efetivada.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A legislação que rege o processo administrativo sancionador, especialmente em matéria ambiental, impõe a observância de uma ordem escalonada de formas de cientificação do administrado, devendo-se privilegiar, sempre que possível, a notificação pessoal, como expressão do respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, dispõe o art. 121 da LC/MT no 38/1995:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a tentativa de notificação via postal foi infrutífera, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação “não procurado”. Vejamos:

Tal circunstância, contudo, não é suficiente para caracterizar o agravado como pessoa em local incerto ou não sabido, condição indispensável para autorizar o uso da forma excepcional de notificação por edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intimação por edital no âmbito do processo administrativo sancionador somente se legitima após a adoção de diligências efetivas no sentido de localizar o administrado, mediante esgotamento das formas ordinárias de cientificação.

No caso concreto, não há qualquer indício nos autos de que a autoridade administrativa tenha diligenciado para localizar o interessado por outros meios razoáveis e proporcionais, como a realização de visita in loco ou a verificação de outros cadastros disponíveis, o que configura vício insanável no procedimento de notificação.

A ausência de esgotamento das tentativas ordinárias de cientificação compromete a validade do processo administrativo sancionador, notadamente em razão de seu conteúdo punitivo e das severas consequências jurídicas e patrimoniais que dele decorrem.

Isso porque, o vício apontado impede o pleno exercício do direito à ampla defesa, contaminando de nulidade todos os atos subsequentes à notificação irregular.

Com efeito, esta Egrégia Câmara já se manifestou reiteradamente no sentido da invalidade de notificações editalícias não precedidas da devida tentativa de cientificação pessoal, conforme demonstra o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS — NULIDADE — VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL — TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL — RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa derivada de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA, sem observância da forma legal de notificação da autuada no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação pessoal válida da agravante no processo administrativo sancionador, substituída de imediato por edital, compromete a validade do título executivo extrajudicial e justifica o acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual impõe a observância de ordem sucessiva de meios de intimação no processo administrativo ambiental, sendo a citação por edital medida excepcional e subsidiária, cabível apenas após esgotadas tentativas de notificação pessoal ou via postal com aviso de recebimento.

4. Constatou-se que a agravante foi intimada exclusivamente por edital, sem demonstração de diligência anterior no sentido de sua localização, embora conste nos autos posterior envio de AR ao mesmo endereço no qual a notificação poderia ter sido realizada.

5. A irregularidade no procedimento administrativo compromete o contraditório e a ampla defesa, o que torna nulo o processo e, por conseguinte, inexigível o título executivo dele decorrente.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de esgotamento dos meios ordinários antes da citação editalícia, sob pena de nulidade dos atos posteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal no 1029286-94.2023.8.11.0041, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida apenas quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento. 2. A ausência de tentativa de citação pessoal válida compromete o contraditório e a ampla defesa, implicando a nulidade do procedimento e a inexigibilidade do título executivo dele oriundo.”

(N.U 1032873-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

À luz dessas considerações, constata-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que, ao menos em sede de cognição sumária, não se verificou o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo questionado.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025